Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. OMISSÕES. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS SUSCITADOS PELA REQUERIDA INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO ARGUIDA PELO AUTOR. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, REJEITADOS O DA REQUERIDA E ACOLHIDO O DO AUTOR.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistentes os vícios de omissão apontados nos embargos de declaração pela parte requerida se, no acórdão embargado, as matérias indicadas foram devidamente apreciadas pelo colegiado, que entendeu pelo cabimento da ação rescisória fundada em erro de fato verificável dos autos e concluiu pela desconstituição do ato judicial rescindendo, no capítulo em que considerou que o contrato de plano de saúde foi resilido em 1/3/2015 e não em 20/1/2017 como comprovado, e, em consequência do acolhimento dessa pretensão, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência com base no proveito econômico obtido pelo autor.

3. Constatada a omissão, no dispositivo do voto condutor do acórdão, que julgou procedente o pedido de rescisão do acórdão com fundamento no erro de fato, sobre a falta de confirmação da tutela de urgência inicialmente concedida ao autor, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória, impõe-se a correção desse vício.

4. Não se verifica transgressão aos incisos II, III e V do art. 80 do Código de Processo Civil para reconhecimento de que a embargante litiga de má-fé, pela falta de intenção de atuar maliciosamente para prejudicar a parte adversária, porque exerceu direito ao recurso que considerou cabível e adequado para proteger o ato judicial rescindendo, que aparelha o cumprimento de sentença que move em desfavor do embargado.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os da requerida e acolhidos os do autor.